Tribunal: TJES
Processo: 5017576-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017576-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GB SUL SERVIÃ‡OS E REPRESENTAÃ‡Ã•ES LTDA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA CORREA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS MORATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEDUÇÃO DE SALVADO. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou parcialmente a impugnação, mantendo a incidência de multa e honorários sobre valor depositado sob o fundamento de irregularidade na instituição bancária, e determinou o prosseguimento da execução sem observar o abatimento do valor do salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial efetuado possui natureza de pagamento voluntário apto a afastar a multa e os honorários moratórios; (ii) estabelecer se a inobservância da dedução do valor do salvado prevista no título executivo configura excesso de execução por violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve pautar-se pela estrita fidelidade ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. O depósito judicial realizado como garantia do juízo não abrange o pagamento voluntário com eficácia liberatória imediata, permanecendo o devedor responsável pelos consectários da mora, independentemente da instituição financeira depositária.

5. A pretensão executória que ignora o abatimento do valor do salvado, expressamente condicionado na sentença exequenda para a condenação em danos materiais, inova indevidamente no título executivo e configura excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento da multa e honorários moratórios. 2. A inobservância de condicionantes fixadas na sentença exequenda configura excesso de execução por ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394 e 395 e inciso I do art. 401; CPC, art. 502, § 4º do art. 509, § 1º do art. 523, inciso I do art. 904 e art. 906.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677 (REsp 1.820.963/SP); TJES, Agravo de Instrumento nº 5017569-56.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GB SUL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
5000131-79.2023.8.08.0002
, rejeitou parcialmente a impugnação ofertada.

A decisão agravada (integrada por embargos de declaração) manteve a incidência de multa e honorários advocatícios (art. 523, § 1º, CPC) sobre valores depositados voluntariamente pela coexecutada, sob o fundamento de irregularidade na instituição bancária depositária, e determinou o prosseguimento da execução sem observar o abatimento do valor do "salvado".

A Agravante sustenta, em síntese: (i) A validade do depósito judicial de R$ 76.956,71 realizado pela seguradora coexecutada em 16/04/2019, argumentando que, embora efetuado no Banco do Brasil, o valor ficou à disposição do Juízo, devendo ser afastada a multa e honorários de 20% sobre esta quantia; (ii) O excesso de execução decorrente da não observância do título executivo judicial, que condicionou o pagamento da indenização por danos materiais à dedução do valor do "salvado".

Pela decisão id
17895936
,
o recurso foi recebido
com
efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões recursais (Id.
18204221
), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o depósito realizado no Banco do Brasil desrespeitou ordens judiciais e legislações estaduais específicas, não configurando pagamento voluntário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017576-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GB SUL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

AGRAVADOS: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CORREA E OUTRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da validade de depósito judicial efetuado em instituição financeira diversa da oficial para fins de elisão da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, bem como à análise do excesso de execução decorrente da inobservância da dedução do valor do "salvado" prevista no título executivo judicial.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia,
impende

destacar
que,
na esteira do disposto no
art. 509, § 4º, do CPC, a execução de sentença deve pautar-se pela estrita fidelidade ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Outrossim, a incidência dos encargos moratórios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, pressupõe a ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 677 (REsp 1.820.963/SP), firmou o entendimento de que o depósito judicial realizado como garantia do juízo ou para viabilizar a impugnação não se confunde com o pagamento voluntário, permanecendo o devedor responsável pelos consectários da mora até a efetiva disponibilização do numerário ao credor.

A conclusão da referida orientação vinculante restou assim ementada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Como se depreende, a sistemática processual civil busca equilibrar a garantia de satisfação do crédito com a preservação dos limites impostos pela
res judicata
.

Enquanto a multa do art. 523 visa compelir o devedor ao adimplemento imediato, a fase de cumprimento de sentença não pode servir de lastro para o enriquecimento sem causa, devendo ser decotados excessos que ignorem condicionantes fixadas na fase cognitiva.

No caso vertente, observa-se que esta Colenda 1ª Câmara Cível já teve a oportunidade de se debruçar sobre a exata mesma questão fática e jurídica no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5017569-56.2025.8.08.0000, interposto pela seguradora litisdenunciada
contra a mesma decisão impugnada no recurso ora em análise.

A ementa de julgamento do referido aresto consignou o seguinte teor:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ELISÃO DA MORA. LIMITE DA APÓLICE. PAGAMENTOS EM PROCESSOS CONEXOS. REUNIÃO DE FEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada, mantendo os critérios de cálculo fixados no título executivo, a invalidade do depósito judicial para fins de elisão da mora e o indeferimento do abatimento de valores pagos em processos conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há três questões em discussão: (i) definir se os índices de atualização fixados no título executivo admitem substituição pela Taxa SELIC após o trânsito em julgado; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado para garantia do juízo possui eficácia liberatória da mora; (iii) determinar se pagamentos realizados em processos conexos decorrentes do mesmo evento danoso devem ser abatidos do limite da apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme estabelece o art. 502 do Código de Processo Civil.

4) O título executivo judicial estabeleceu critérios específicos de atualização monetária (INPC para a dívida principal e IGP-M para a apólice) e a fluência de juros de mora, obstando a substituição pelos índices da Taxa SELIC por força da eficácia preclusiva da coisa julgada.

5) A alteração de parâmetros de correção monetária fixados no título judicial, em fase de cumprimento de sentença, configura violação frontal à coisa julgada, impedindo a rediscussão de critérios consolidados.

6) O depósito efetuado exclusivamente para garantia do juízo carece de natureza de pagamento e, por consequência, revela-se inapto para cessar a fluência dos encargos moratórios devidos aos exequentes, conforme a tese fixada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

7) O devedor permanece responsável pela diferença (spread) entre a remuneração bancária do depósito judicial e os juros moratórios fixados no título executivo.

8) A responsabilidade da seguradora litisdenunciada possui natureza contratual e limitada aos valores estabelecidos na apólice, de modo que o limite máximo de indenização, assim, vincula-se ao evento sinistrado e não ao número de processos ou de vítimas.

9) A comprovação de pagamentos vultosos realizados em processos conexos relativos ao mesmo acidente automobilístico impõe a reunião dos feitos executivos para análise conjunta da quitação e do limite global da apólice, evitando-se o excesso de execução e o desembolso superior ao risco assumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Índices de correção monetária e juros fixados em título judicial transitado em julgado não admitem alteração em fase de cumprimento de sentença sob o fundamento de modificação legislativa ou jurisprudencial superveniente.

2. O depósito judicial destinado à garantia do juízo não elide a mora do devedor, subsistindo a responsabilidade pelo pagamento da diferença entre a correção da conta judicial e os encargos da condenação.

3. A responsabilidade da seguradora em casos de pluralidade de demandas decorrentes do mesmo sinistro se limita ao valor nominal da apólice, devendo-se abater os pagamentos comprovadamente realizados em processos conexos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 502 do Código de Processo Civil; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.071.721/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.06.2024; STJ, Tema 677 (REsp nº 1.820.963/SP); STJ, Súmula 537; STJ, REsp nº 1.795.982/SP.

Na referida
assentada, o órgão colegiado firmou o entendimento de que o depósito de R$ 76.956,71
(setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos)
realizado em 2019 possuía natureza jurídica de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário com eficácia liberatória imediata.

Assim, a discussão sobre a irregularidade formal da instituição financeira (Banco do Brasil em detrimento do Banestes) torna-se secundária
e inócua
no presente momento
, pois a própria natureza do ato impede o afastamento da multa e dos honorários recursais sobre tal montante, em consonância com a revisão do Tema 677 do STJ.

Noutro giro
,
penso
assist
ir
razão à Agravante no tocante ao excesso de execução relativo ao "salvado".

Compulsando a sentença exequenda (Id. 21497236 dos autos de origem), verifica-se que o magistrado de primeiro grau condicionou expressamente a condenação em danos materiais (R$ 4.204,00) à transferência do valor dos salvados aos requeridos ou ao seu abatimento correspondente.

A pretensão executória que ignora tal abatimento inova indevidamente no título, violando,
a meu sentir,
o princípio da imutabilidade da coisa julgada (art. 502, CPC). Tal ponto, inclusive, foi
igualmente
objeto de ressalva no acórdão paradigma desta Câmara, que determinou a suspensão de atos expropriatórios até a efetiva apuração do abatimento devido.

Com efeito, impende considerar que
a execução deve ser realizada nos exatos termos do título executivo judicial, sendo vedada a modificação das balizas fixadas na fase de conhecimento.

Como se depreende, a manutenção da decisão agravada no ponto em que rejeitou a tese do salvado implicaria em
error in judicando
, porquanto a condição imposta na sentença é
cristalina
e não foi cumprida nos cálculos dos exequentes/agravados.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
, apenas para reconhecer o excesso de execução decorrente da não observância do abatimento do valor do "salvado" da motocicleta, nos exatos termos da sentença exequenda.

É como voto.